Tribunal: TJDFT
Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0062088-56.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: THARUSKA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Agravada e a empresa Midas 1 Investimentos Imobiliários Ltda, na qualidade de interessada, para que se manifestem quando ao pedido formulado na petição Id. 23910108. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora